Tribunal: STF
Processo: AI 325934
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RAZÕES DIVORCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
        O óbice ao processamento do recurso extraordinário
consiste em ausência de prequestionamento da questão
constitucional. Os fundamentos do agravo regimental cingem-se à
circunstância de ter ocorrido afronta direta à Carta Federal.
Incidência da Súmula 284 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.